Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-80.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada procedente. Descontos indevidos da conta corrente do autor decorrentes de seguro não contratado. Recurso da seguradora-ré. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que reproduziram as

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada procedente. Descontos indevidos da conta corrente do autor decorrentes de seguro não contratado. Recurso da seguradora-ré. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que reproduziram as alegações constantes da contestação. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Recurso não conhecido. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.